Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. DECLÍNIO. EMENDA À INICIAL. EQUIVALÊNCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Súmula 33 do STJ.
2. O acolhimento pelo juiz do pedido de redistribuição da inicial após instar o autor a fazê-lo equivale à vedação sumular.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.